Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-24.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001924-24.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), I LOPES DE OLIVEIRA - CNPJ: 10.158.206/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INES LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 288.418.161-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5o DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (sento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1001924-24.2020.8.11.0009, ajuizada pela parte apelante em face de I LOPES DE OLIVEIRA e INES LOPES DE OLIVEIRA, em trâmite na 1a Vara de Colíder, MT, homologou a desistência e
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 166332696):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública Estadual.

A inicial foi recebida, sendo determinado a citação/intimação do(s) executado(s).

Entre um ato e outro, a Exequente foi intimada para se manifestar acerca do processamento desta demanda, consoante disposições a serem observadas dos comandos da Lei 10.496/2017 acerca da racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado.

Certificado o decurso do prazo, quedando-se inerte a parte Exequente.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte exequente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que, se houver sido impugnada ou embargada, estes versem apenas sobre questões processuais; ou, sendo outro o caso, haja a concordância da parte adversária. Inteligência do art. 775, parágrafo único, inc. I e II, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza jurídica da demanda e os respectivo elementos da ação se enquadram nos preceitos disciplinados artigo 2.o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, o qual autorizou o não ajuizamento de ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando o seu valor for inferior a 160 UPF/MT, consoante redação transcrita:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ainda, conforme disposição do artigo 5o, parágrafo único, da mesma Lei, a Procuradoria-Geral do Estado foi autorizada a desistir das execuções fiscais ajuizadas e a requerer a extinção das execuções fiscais com valor inferior a 160 UPF/MT:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Na presente execução fiscal, nota-se que o valor da causa está abaixo daquele fixado como diretriz para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT), inclusive, em outros casos idênticos a Fazenda Pública já requereu o arquivamento do feito em razão desse pressuposto legal.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
proposto pelo
Estado de Mato Grosso,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem
condenação em custas e despesas processuais, considerando a isenção prevista no inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Sem
condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade.

Promova as baixas necessárias.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado,
arquivem-se
os autos, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado(a) Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que
“se depreende dos autos (TERMOS DA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAZ AS 4 CDA ́S EM EXECUÇÃO), a execução tem por base 4 (quarto) Certidões de Dívida Ativa: (...).Basta uma simples soma dos valores para concluirmos que a execução tem por objeto a cobrança de crédito estatal no montante de R$ 59.434,11”.

Afirma que
“(...)a Lei Estadual n. 10.496/2017 autorizou o não ajuizamento de ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando o seu valor for inferior a 160 UPF/MT”.

Por fim, alega que
“(...)podemos concluir de forma insofismável, que o valor da causa supera 160 UPF, na medida em que a execução tem por objeto a cobrança de crédito no montante de R$ 59.434,11 e 160 UPF equivale a R$ 36.198,40”.

Ao final, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1001924-24.2020.8.11.0009, ajuizada pela parte apelante em face de I LOPES DE OLIVEIRA e INES LOPES DE OLIVEIRA, em trâmite na 1a Vara de Colíder, MT, homologou a desistência e
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
11.08.2020
, a presente ação de execução fiscal,
visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas
CDA’s n.o 201614788, 2017480644, 2018772654 e 20181113025,
cujos valores, à época, alcançavam R$ 37.936,16 (trinta e sete mil e novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), R$ 10.905,21 (dez mil e novecentos e cinco reais e vinte e um centavos), R$ 8.921,64 (oito mil e novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 1.671,10 (mil e seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), respectivamente (IDs. 166332676, 166332677, 166332678 e 166332679).

Extrai-se do feito que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 166332680), cuja diligência não foi cumprida por insuficiência de endereço (ID. 166332682).

A Fazenda Pública Estadual, requereu a citação por edital (ID. 166332687), que foi deferida (ID. 166332688) e posteriormente cumprida no ID. 166332689.

Nomeada a Defensoria Pública, apresentou contestação por negativa geral (ID. 166332691) e a parte exequente, ora apelante manifesta no ID. 166332693.

O magistrado de primeiro grau, determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual, para manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito, uma vez que o valor da execução era inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, o que autorizaria a desistência da ação (ID. 166332694), o prazo decorreu sem manifestação.

Sobreveio sentença, na data de
29.03.2023
, onde foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi homologada a desistência e julgado extinto o processo (ID. 166332696)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual no. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

No caso em análise, pode se observar que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução fiscal visando o recebimento de quatro CDA’s, que totalizavam o valor de R$ 59.434,11 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e onze centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com a Portaria n.o 133/2020 – SEFAZ/MT, era de R$ 155,73 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 24.916.80 (vinte e quatro mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja, R$ 59.434,11 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Ressalto ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023